Tribunal: TJMT
Processo: 1038921-93.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038921-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AMANDA ALVES BARREIRA - CPF: 052.763.961-32 (RECORRENTE), ANDRIELLY ALVES BARREIRA - CPF: 052.763.831-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADAS. FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REFATURAMENTO DA FATURA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, demonstrando leitura de consumo fora da média usual, condenando a Promovida ao refaturamento das faturas dos meses de setembro a dezembro/2021, multa por descumprimento liminar e danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Pretensão recursal da Promovida, preliminarmente pugna pela extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, e alegação de incompetência do juízo. No mérito, alega ausência de dever de indenizar, suscitando a reforma pela improcedência, sob argumento de que foi realizada a leitura confirmada de variação de consumo por utilização efetiva do serviço.

3.
Não há que se falar em preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como apresenta protocolos de reclamação, corte e negativação, descumprindo a liminar. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

4.
No que tange a preliminar de incompetência dos juizados especiais no presente caso, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

5.
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

6.
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura.

7.
Danos morais configurados no caso em apreço, devido à inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como pelo descumprimento liminar reiterado.

8.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

9.
Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em suma reconhecendo o descumprimento liminar de não inserção no SERASA e suspensão de corte, determinando o refaturamento das faturas de setembro a dezembro de 2021, e danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

A promovida, ora recorrente, requer que sejam acolhidas preliminares de falta de interesse de agir e de incompetência do juizado. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais fixados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023